Tribunal: TJDFT
Processo: 0742097-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742097-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRAHAO MEDEIROS DE ALENCAR AGRAVADO: CONVENCAO DE CONDOMINIO DO BLOCO A DA SHCE/S Q. 807 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ABRAHÃO MEDEIROS DE ALENCAR, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento n. 0738339-75.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do CONDOMINIO DO BLOCO A DA SHCE/S Q. 807, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 210420428 da origem): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ABRAHAO MEDEIROS DE ALENCAR em desfavor de CONVENCAO DE CONDOMINIO DO BLOCO A DA SHCE/S Q. 807, ambos qualificados nos autos. Afirma a parte autora que a Assembleia Geral Ordinária do condomínio réu, ocorrida em 13 de julho de 2024, é nula. Aduz que, na referida Assembleia, o Sr. Cristianno Lira Ferreira Carvalho foi reeleito síndico. Alega que o Sr. Cristianno Lira Ferreira Carvalho não é proprietário de nenhum unidade condominial, sendo que o apartamento 102 do condomínio é de propriedade de sua genitora. Narra que, não sendo proprietário, não poderia o Sr. Cristianno Lira Ferreira Carvalho ter votado nele mesmo, como ocorreu na referida Assembleia. Argumenta, assim, que sua eleição é nula. Discorre, ainda, que há nulidade da Assembleia quanto ao item "aluguel dos Pc's" haja vista que tal assunto é genérico. Informa que Pc's são os nomes dados às 06 unidades usadas para os moradores guardarem itens pessoais. Pontua que loca um destes Pc's. Narra que o o Sr. Cristianno Lira Ferreira Carvalho regulou a locação destes Pc's de maneira unilateral. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) o deferimento de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA com pedido de liminar, inaudita altera parte, para confirmar o contrato (anexo5) de aluguel firmado entre mim e condomínio, tal como ocorre com os demais condôminos, para que eu permaneça com a posse do quartinho (PC5) até o julgamento final da lide diante da iminente entrega das chaves (possivelmente 13/09/2024) e, que ao final, a medida seja confirmada no mérito; Decido. Inicialmente, indefiro a tramitação do feito em segredo de justiça, uma vez que a lide não trata de nenhum dos assuntos elencados no artigo 189 do CPC. Não existe, nos autos, dados pessoais dos condôminos do condomínio réu que justifiquem a anotação do sigilo. Assim, à Secretaria para que retire o sigilo anotado. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste ao autor. Inicialmente, a convenção de condomínio não exige que o síndico eleito seja proprietário de unidade condominial e, sim, morador: (...) Não há demonstração nos autos, nesta primeira análise, de que o Sr. Cristianno Lira Ferreira Carvalho não seja morador do condomínio. Destaque-se que este foi reeleito síndico, o que denota, em análise inicial, a regularidade de sua condição para se candidatar ao cargo. De outra feita, não se vislumbra, ainda, irregularidade na Assembleia quanto à questão da aluguel dos Pc's. A convocação feita, na qual constou a nomenclatura "Aluguel dos Pc's" é suficiente para destacar o assunto abordado, não havendo que se falar em assunto genérico. Sendo a discussão feita em relação ao regulamento de tais alugueis, se verifica que o assunto abordado se encontra dentro do que foi previsto na convocação. De outra feita, se constata, inicialmente, que a regulação em comento não se deu de maneira unilateral pelo síndico, haja vista que assim consta da ata: (...) Denota-se, assim, que a decisão foi tomada pela Assembleia, a qual é soberana para decidir as questões atinentes à gestão do condomínio. Frise-se que, diferentemente do alegado pelo requerente, eventuais alterações na destinação do imóvel se dá por 2/3 dos condôminos e não por unanimidade, conforme artigo 1.351 do CC. Necessário ressaltar, ainda, que as demais questões levantadas acerca da utilização dos Pc's, inclusive pela falta de clareza da petição inicial neste ponto, devem ser objeto de instrução processual. Enquanto isso, deve se privilegiar, repise-se, a soberania da Assembleia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Emende a parte autora a inicial juntando aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais. Prazo de 15 dias.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento em que a parte autora pleiteou a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a sua manutenção na posse do depósito (PC5) alugado do Condomínio requerido/agravado, até o julgamento do mérito do processo. O pedido foi indeferido na forma da decisão retro transcrita. Em suas razões recursais, o agravante informa que possui contrato de aluguel de depósito (PC5), firmado com o condomínio réu, e que em decorrência da última Assembleia Geral Ordinária, fora destituído da posse do imóvel, o qual passará a ser utilizado pelos moradores que moram nas prumadas. Aduz que a modificação da destinação das partes comuns do condomínio deve ser aprovada por quórum de 2/3 dos condôminos, o que não foi observado pelo ato e gera a sua nulidade. Alega, ainda, que Cristianno Lira e Diego Carneiro, os quais não possuem a propriedade dos apartamentos que representavam, tiveram computados votos na Assembleia mesmo sem a apresentação de procuração outorgada pelos legítimos proprietários. Suscita que a eleição do Sr. Cristianno Lira Ferreira Carvalho não obedeceu à regra estabelecida no art. 23 da Convenção do Condomínio, pois o eleito não é proprietário de nenhuma unidade imobiliária no condomínio e não reside no local. Consigna, também, que o Sr. Cristianno Lira votou em si mesmo, o voto é nulo em virtude da ausência de procuração para outorga de direito ao voto. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para “confirmar o contrato (anexo5) de aluguel firmado entre mim e condomínio, tal como ocorre com os demais condôminos, para que possa permanecer com a posse do quartinho (PC5) até o julgamento final da lide.” Preparo satisfeito (ID. 64730619). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. Destaco, desde já, que embora o agravante afirme que possui contrato de aluguel da unidade PC5 do Condomínio requerido, destinada, ao que tudo indica, a funcionar como um pequeno depósito, esse fato não foi comprovado nos autos. Isso, porque o instrumento de contrato anexado no ID. 64730290 está em branco e não possui assinatura de nenhuma das partes pretensamente avençadas. Além disso, o comprovante de pagamento que o acompanha faz alusão apenas a "taxa de condomínio", de maneira que não se pode aferir a relação entre o valor pago e eventual aluguel do depósito. Destarte, considerando que o direito objetivado pelo autor/agravante se baseia em relação jurídica não comprovada, não exsurge, na hipótese, a sua plausabilidade necessária para a concessão da medida liminar antecipada. Ademais, as questões relativas à nulidade das decisões tomadas pela Assembleia em virtude da não apresentação de procurações pelos votantes, e de eleição do síndico em desacordo com a convenção do Condomínio, são matérias que necessitam de dilação probatória, respeitando o contraditório, para serem esclarecida, o que somente poderá ser feito pela manifestação do Condomínio após a triangularização processual. Nesse sentido, há precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO CONDOMINIAL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra condomínio, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de anular a "Reunião Indicativa" realizada nos termos do item 6.24.2 da convenção de condomínio e determinar nova solenidade para indicação dos candidatos aos cargos de subsíndicos dos blocos e lojas, bem como dos membros do Conselho Fiscal. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, observa-se que o Juízo a quo observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial. 3. As supostas irregularidades narradas pelos autores/recorrentes não se encontram, ao menos neste instante, devidamente elucidadas, o que denota a ausência da probabilidade do seu direito. 4. A convocação de "Reunião Indicativa" encontra respaldo no item 6.24.2 da convenção de condomínio (ID 56743551, p. 20) e, consoante previsão, antecederá a Assembleia Geral Ordinária, ocasião em que serão eleitos o Síndico, Subsíndico Geral, subsíndicos e conselheiros fiscais de cada bloco. A realização dessa modalidade de reunião na forma virtual, por si só, não implica nulidade, porquanto o art. 1.354-A, I, do Código Civil prevê a possibilidade de assembleias em meio eletrônico, desde que essa possibilidade não seja vedada pela convenção de condomínio, o que não se observa nos itens do "Capítulo 6 - Das Assembleias Gerais" do ID 56743551, p. 18-22. 5. As convocações realizadas pela administração do condomínio agravado (ID 56743548), ao menos a princípio, observaram o § 1o do aludido art. 1.354-A, do CC, pois fizeram constar informações acerca de sua forma eletrônica, instruções sobre acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos. Por sua vez, as discussões referentes à suposta falha técnica durante a realização da solenidade, relatadas ao ID 56743549, demandam aprofundada dilação probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente dos autos de origem e com a estreita via de cognição do presente recurso. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1874891, 07094459220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. PERDA OBJETO. DECISÃO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que determinou a redistribuição aleatória da demanda para uma das Varas Cíveis de Brasília. 1.1. O agravante pretende que sejam "reconhecidos pelo presente recurso os supervenientes atos ilícitos: i) a eventual omissão dolosa do Secretário quanto a elaboração da Ata da Assembleia, de 12/11/2021; ii) a ilícita anulação dessa Assembleia, pela CPDE, aos 02/02/2022; iii) a ilícita convocação para um novo processo eleitoral do biênio 2022/2024". 2. Inicialmente, deve-se reconhecer a perda do objeto quanto à impugnação em relação à competência do juízo originário, visto que foi proferido acórdão pela 2a Câmara Cível no Conflito de Competência n.o 0717270-58.2022.8.07.0000, declarando o juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que proferiu a decisão agravada, competente para análise da demanda (ID 37276403). 3. Os fatos que fundamentam os pedidos do agravante são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.1. Destarte, "(...) 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido." (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). 4. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o direito pleiteado pelo recorrente venha a ser demonstrado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar deduzido no feito de origem. 5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1650972, 07133151920228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ante ao exposto INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 11:51:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora